Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FRAUDE. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o restabelecimento do plano de saúde e de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia. Recurso da ré visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Plano de saúde coletivo empresarial. Cancelamento. Necessidade de notificação prévia. Na forma do art. 1o. da Resolução n. 19 da ANS, é ilícita a suspensão da vigência ou a rescisão unilateral do contrato sem a notificação prévia do usuário, com prazo de 60 dias. Precedentes na Turma (Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Processo: 07352740820168070016). A discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo e não há demonstração de que fora precedida de apuração administrativa e de que a parte foi previamente notificada com antecedência de 60 dias, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1995, de modo que é indevido o cancelamento do plano de saúde, mormente em face de que há indicação de que o usuário estava adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde.
3 – Condições de elegibilidade. Conforme o disposto no art. 5, §2o da RN 196/2009 da ANS, “caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de Assistência à Saúde exigir a comprovação da legitimidade da pessoa jurídica contratante (...) e da condição de elegibilidade do beneficiário”. A alegação de existência de fraude na contratação pois a autora não integra o quadro de empregados da estipulante não restou devidamente verificada pelo Plano de Saúde réu ao firmar o contrato com a parte autora, quando caberia a si diligenciar acerca das condições de elegibilidade do beneficiário. Cabível, portanto, o restabelecimento do plano de saúde da autora e de sua dependente.
4 – Excludente de responsabilidade. Fato de terceiro. Em face da responsabilidade solidária existente entre os integrantes da mesma cadeia de serviços (art. 22 e 25 do CDC), não se pode reconhecer a excludente de responsabilidade pela atuação de terceiro (art. 14, § 3o., inciso II, do CDC). De igual sorte, ausente demonstração de culpa da vítima idônea a afastar a responsabilidade das rés.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Há demonstração no processo de que a beneficiária estava adimplente com os pagamentos das mensalidades do plano de saúde e que estava grávida de 37 semanas, próxima ao parto, quando foi notificada acerca da rescisão imediata do seu plano de saúde, sem que tenha sido notificada previamente. A jurisprudência é no sentido de que tal conduta atinge os direitos de personalidade do usuário, demandando a reparação por dano moral. Precedente na Turma: (Acórdão n.1099526, 07049196620178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal).
6 – Valor da indenização. Manutenção do valor fixado em sentença (R$2.000,00), por não se mostrar excessivo e cumprir com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L